Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CAESB. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DE ÁGUA E DAS COBRANÇAS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. A Súmula 410 do STJ é assente em dispor que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de astreintes.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. Como não há segurança jurídica para se afirmar que os lançamentos efetuados se encontram em sintonia com o consumo e, muito menos, identificar qual hidrômetro corresponde ao consumo efetivado pela parte Autora, deve-se estender a interpretação dada pela sentença para declarar também a inexistência do débito das contas impugnadas de maio/2019, junho/2019, agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, data em que se encerrou o contrato de locação.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.